Tribunal: TJMT
Processo: 1015221-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015221-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Partilha, Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), IVALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 918.901.871-00 (AGRAVANTE), INES SOARES - CPF: 031.529.451-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
IVALDO JOSE DE SOUZA

AGRAVADO(S):
INES SOARES

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA COMINATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO
DA PARTE CONHECIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, determinou: (i) a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (
ii
) a condenação do executado por litigância de má-fé; e (
iii
) a entrega do imóvel sob pena de multa diária de R$ 200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que impôs sanções ao executado por descumprimento reiterado de ordem judicial, bem como se o agravante apresentou fundamentação admissível e adequada para o conhecimento e eventual reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
N
ão conhecimento
de parte
do recurso quanto aos pedidos que versaram sobre matérias não suscitadas na instância de origem, caracterizando inovação recursal, vedada em sede de agravo de instrumento.

4. O descumprimento reiterado da decisão judicial, com diversas intimações e advertências expressas quanto às consequências legais, configura hipótese de litigância de má-fé, nos termos do art. 81 e art. 536, §3o do CPC.

5. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi requerida pela parte exequente e está amparada no art. 499 do CPC, diante do não cumprimento voluntário pelo executado.

6. A multa cominatória diária de R$ 200,00 está prevista no art. 536, §1o e art. 537, caput e §1o do CPC, e foi fixada de forma proporcional à conduta reiterada de resistência ao cumprimento da ordem judicial.

7. Inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “É legítima a imposição de multa cominatória, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a condenação por litigância de má-fé quando demonstrado o descumprimento reiterado de ordem judicial no cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 81, 499, 536, §1o e §3o, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Ivaldo José de Souza, contra decisão interlocutória (ID. 185255599 – Autos de Origem no 1000175-54.2019.8.11.0090), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que, em sede de cumprimento de sentença na ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, determinou
o seguinte
:

“A decisão de ID 165737905 determinou que o executado comprovasse o pagamento dos alugueres devidos à exequente; cumprisse a obrigação de fazer consistente na colocação à venda do imóvel, sob pena de continuidade do pagamento de aluguel e multa diária de R$100,00 por dia de descumprimento e; promovesse a partilha dos bens móveis e do veículo.

O patrono do executado exarou ciência (ID 168458521).

Em 03/10/2024 foi certificado o transcurso do prazo “in albis” (ID 171203646).

Instada, a exequente se manifestou requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; condenação do executado por litigância de má-fé; determinação da entrega do imóvel em 05 dias sob pena de multa diária e; condenação em honorários sucumbenciais no importe de 20%.

É o relato do necessário.

DECIDO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Em análise dos autos, verifico que a parte executada deixou de cumprir a decisão judicial de ID 165737905.

Neste caso, portanto, perfeitamente cabível a condenação da parte executada por litigância de má-fé, visto que, embora alertada acerca da possibilidade da aplicação da penalidade, houve o descumprimento injustificado da obrigação de fazer que lhe fora imposta, nos termos do que dispõe o art. 536, §3o do Código de Processo Civil, que trata das consequências não executivas por se descumprir ordem judicial.

Frise-se que o descumprimento da obrigação de fazer por parte da executada sequer foi justificado, de modo que, amoldando-se o caso à norma do art. 536, §3o do CPC, acolho o requerimento da parte exequente.

Assim, de rigor a condenação da parte executada por litigância de má-fé, que fixo em 5% do valor da causa, vide artigo 81 do CPC, sem prejuízo da responsabilidade criminal pelo delito de desobediência.

DA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS

Quanto à obrigação de fazer, resta inequívoca, haja vista a sentença de ID 31903488 e a decisão de ID 165737905.

Tendo em vista que, embora tenha declarado ciência por meio de seu patrono no ID 168458521, deixou de cumprir as obrigações impostas, sendo assim, a exequente se manifestou pela conversão em perdas e danos.

Extrai-se do artigo 499 do Código de Processo Civil que:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. (grifei).

Assim, tendo em vista o não cumprimento da obrigação de fazer por parte do executado até o presente momento, bem como do pedido realizado pela exequente, não há óbice para converter a obrigação de fazer em perdas e danos no importe de R$ 111.708,38 (cento e onze mil setecentos e oito reais e trinta e oito centavos).

DA ENTREGA DO IMÓVEL

Diante da inércia do executado, determino que o imóvel seja entregue à exequente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme art. 536, § 1o, do CPC.

Ante ao exposto, CONDENO o executado por litigância de má-fé em 5% do valor da causa, vide
arts
. 81 e 536, §3o do CPC, bem como CONVERTO a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 111.708,38 (cento e onze mil setecentos e oito reais e trinta e oito centavos) e, DETERMINO a entrega do imóvel no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00.

Intime-se o exequente para entregar o imóvel no prazo de 05 (cinco) dias à parte autora.

Intime-se a parte autora para apresentar requerimento nos termos do art. 523 e seguintes do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.”

Em razões recursais (ID. 285973373), o agravante sustenta os seguintes pedidos:

-
A concessão do benefício da justiça gratuita
;

-
O afastamento da condenação por litigância de má-fé e perdas e danos
;

-

A reforma integral da decisão quanto à aplicação das multas diárias;

- R
econhecimento da boa-fé do executado quanto à ausência de apresentação oportuna dos comprovantes de aluguel, devido a dificuldades técnicas já comunicadas à parte adversa;

-
A correção dos valores cobrados, diante de acordo verbal entre as partes para pagamento de R$ 300,00 mensais, além da compensação com a entrega de um notebook;

-
O reconhecimento da declaração da filha do casal no sentido de que houve desistência da ação por parte da autora, o que justificaria o período de inadimplemento;

-
O reconhecimento de que o imóvel
encontra-se
desocupado desde fevereiro de 2025, o que impactaria a subsistência da cobrança;

-
A reforma da decisão para determinar a venda do imóvel e partilha do produto da alienação na proporção de 50% para cada parte, bem como a divisão do automóvel VW Gol
Ecomotion
1.0, ano/mod. 2012, cor preta;

-
Subsidiariamente, requer a realização de avaliação judicial do bem, com base no valor venal.

A parte agravada,
Ines
Soares, apresentou contrarrazões ao agravo (ID. 290408351), nas quais rechaça as alegações da parte agravante, sem suscitar preliminares.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos da manifestação de ID. 295753357, por se tratar de matéria cível sem interesse de incapaz.

O recurso é tempestivo, e
preparo dispensado considerando que
o agravante foi beneficiado com a gratuidade da justiça (ID. 286582379).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
IVALDO JOSE DE SOUZA

AGRAVADO(S):
INES SOARES

VOTO

Egrégia Câmara:

DA ADMINISSIBILIDADE RECURSAL

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Incumbe ao Relator não conhecer de recurso
inadmissível
,
prejudicado
ou que
não tenha impugnado especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 932, III do CPC.

Tal situação se evidencia nos autos, eis que o presente agravo de instrumento é inadmissível, ante a inovação

recursal
,
supressão de instância
e ausência de dialeticidade
.

Explica-se.

Conforme se observa das razões recursais, o agravo de instrumento teve por escopo impugnar os fundamentos

da decisão que
converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, condenou o executado em litigância de má-fé, e
determinou
comprovação da entrega do imóvel
, sob pena de multa
.

Contudo, verifica-se
dos pedidos 4, 5, 6, 7, 8 e 9
que a matéria
arguida
não foi objeto de
análise
na origem,

tendo o agravante recorrido diretamente a esta instância.

Para melhor compreensão, reitero a insurgência recursal inovadora:

“
4. Que seja reconhecida a boa-fé do executado quanto à não apresentação oportuna dos comprovantes de pagamento dos aluguéis, devido aos problemas técnicos enfrentados, situação está que já era de conhecimento da exequente.

5. caso não seja conhecido a acordo verbal entre as partes que seja feita correção dos valores cobrados, apresentando-se parte dos comprovantes de aluguel e uma nota fiscal referente a um notebook fornecido para satisfação do pagamento, e que apenas o valor de 50% ou seja R$ 300,00 (trezentos reais) do aluguel é devido, conforme acordo entre as partes.

6. O reconhecimento da declaração da filha do casal no sentido de que houve manifestação de desistência da ação por parte da requerente, o que justifica o período sem pagamento dos aluguéis.

7. A consideração de que o imóvel se encontra desocupado desde fevereiro de 2025, o que interfere diretamente nos procedimentos e decisões proferidas anteriormente.

8. Seja reformada a decisão para determinar a venda do imóvel e a partilha do montante apurado em 50% para cada parte, assim como a divisão do automóvel VW GOL ECOMOTION 1.0, 4p, ANO FAB 2012, MOD 2012, COR PRETO.

9. subsidiariamente: caso Vossas Excelências, não entenda pelos pedidos acima pleiteados, requer seja deferido uma avaliação judicial no valor venal do bem.
”

Da análise do autos de origem nota-se, com
clareza, que a
justifica
tiva de
ausência de comprovantes de pagamento em razão de dificuldades técnicas, a existência de acordo verbal para pagamento reduzido de aluguel e compensação por meio da entrega de bem (notebook), bem como a suposta ciência da parte exequente e desistência tácita da ação

não foram objeto de apreciação na decisão agravada
, tampouco se demonstram documentalmente comprovadas nos autos originários de forma prévia à interposição do presente recurso.

Pelo contrário
, desde 02/05/2023 o juízo singular
tem intimado o executado, ora agravante,
comprovar o cumprimento das obrigações de fazer e pagar impostas, vide
ID.
116431337
. Todavia, não consta nos autos de origem
nenhuma das alegações
ventiladas
no presente recurso.

Constituem, portanto, inovação recursal, incabível em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância.
O recurso deve limitar-se à impugnação dos fundamentos constantes da decisão agravada, não sendo admissível introduzir questões novas, não analisadas na origem.

Isto é, é imprescindível o exaurimento pelo magistrado singular das questões arguidas, evitando-se a supressão

de instância e respeitando-se o duplo grau de jurisdição.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC /2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020 /0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021) (Grifado)

Desta forma, considerando a interposição do agravo de instrumento sem o exaurimento da questão na origem e,

da prévia concessão da gratuidade da justiça em primeiro grau, conclui-se que o
s

pedidos 4, 5, 6, 7, 8 e 9

não

comporta
m
conhecimento.

Com efeito, o
princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado, o que definitivamente não se vê na espécie
em relação aos pedidos 4, 5, 6, 7, 8 e 9
.

Portanto, não conheço de parte do recurso.

DO MÉRITO

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença (autos no 1000175-54.2019.8.11.0090),
converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, condenou o executado em litigância de má-fé,
determinou
comprovação da entrega do imóvel.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

I – D
o afastamento da condenação em má-fé

O recorrente sustenta que cumpriu parcialmente as obrigações impostas e que não apresentou os comprovantes de pagamento em tempo oportuno por dificuldades técnicas, como problemas de acesso a dispositivos eletrônicos e limitações de conectividade, além de mencionar atuação de boa-fé e tentativa de acordo verbal com a parte exequente.

A agravada, por sua vez, rebate tais alegações, indicando que o agravante teve tempo hábil para regularizar sua conduta e que a alegada boa-fé não se sobrepõe ao dever legal de cumprir as determinações judiciais.

Pois bem. A alegação de boa-fé e dificuldades técnicas não se sobrepõe ao ônus processual do executado de comprovar o adimplemento das obrigações. A decisão agravada apenas exigiu que o agravante comprovasse o pagamento de alugueres, promovesse a venda do imóvel e a partilha dos bens, obrigações já decorrentes do título executivo judicial e previamente delineadas
desde 07/05/2020 (sentença sob ID.
31903488
dos autos de origem)
.

Nesse ponto
, merece destaque o fato de que desde
02
/
05
/
2023 (ID.
116431337
)
o juízo de origem determinou o cumprimento das obrigações por parte do executado, ora agravante
, com advertência expressa de que o não cumprimento da ordem implicaria
na incidência das penas de litigância de má-fé
. Cito:

“
INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu procurador, para que cumpra as obrigações de fazer e pagar quantia certa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

ADVIRTA-SE que o não cumprimento da ordem implicará na incidência das penas de litigância de má-fé, sem prejuízo da responsabilidade criminal por desobediência (art. 536, § 3o, do CPC).

A parte executada poderá apresentar, no mesmo prazo, impugnação ao cumprimento de sentença ou comprovar que já perfectibilizou a obrigação de fazer (art. 536, § 4o,
c.c
. art. 525, ambos do CPC).
”

Após a rejeição da impugnação apresentada
pelo agravante
(ID.
153588113
),
em 15/08/2024,
novamente o juízo da
Vara Única
d
e Nova Canaã
d
o Norte

intimou o recorrente para cumprir as determinações, reiterando a advertência de
litigância de má-fé
:

“
Considerando a petição de Id. 155240098, INTIME-SE o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar nos autos os pagamentos dos
aluguéis
que alega estar efetuando, tendo a vista a petição da exequente à Id. 157942232.

INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação de fazer, colocando o imóvel a venda por intermédio de imobiliária com placa de identificação de “vende-se”, sob pena de continuidade de pagamento de alugueres em favor da exequente e aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

No mais, INTIME-SE o executado para promover a partilha do veículo e dos bens móveis que guarnecem a residência, no prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da multa já arbitrada e de sua majoração.

REITERE-SE a advertência de que o não cumprimento da ordem implicará na incidência das penas de litigância de má-fé, sem prejuízo da responsabilidade criminal por desobediência (art. 536, § 3o, do CPC).
”

Ocorre que,
por mais uma vez o agravante permaneceu silente
, conforme certidão de decurso de prazo sob ID.
171203646
.

Assim, a
mera
documentação apresentada posteriormente não tem o condão de afastar a decisão, que se baseou no histórico processual de inércia.

II -
Conversão da obrigação em perdas e danos

A decisão agravada acolheu expressamente o pedido da exequente para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante do reiterado
descumprimento das determinações judiciais, conforme se depreende da seguinte fundamentação:

“Assim, tendo em vista o não cumprimento da obrigação de fazer por parte do executado até o presente momento, bem como do pedido realizado pela exequente, não há óbice para converter a obrigação de fazer em perdas e danos no importe de R$ 111.708,38.” (ID. 165737905)

O agravante, contudo, não impugna diretamente os critérios utilizados para fixação do valor ou demonstra a efetiva realização da obrigação de forma a afastar a conversão. Limita-se a alegar que tentou colocar o imóvel à venda, sem comprovação documental concreta ou requerimento tempestivo para suspensão da conversão.

Nos termos do art. 499 do CPC, a conversão é cabível quando requerida pela parte interessada — como no caso — ou quando se torna impossível a obtenção da tutela específica. Constatado o descumprimento reiterado, a conversão determinada pelo juízo a quo é medida legítima, adequada e proporcional à resistência do executado em cumprir voluntariamente a ordem judicial.

Assim, não há qualquer nulidade ou desvio processual a ser corrigido, devendo ser mantida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor fixado.

I
II -
Impugnação às multas diárias (astreintes)

No tocante à multa cominatória de R$ 200,00 por dia, cumpre esclarecer que sua imposição visa assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. O art. 536, §1o e o art. 537, caput e §1o, do CPC conferem ao magistrado a prerrogativa de fixar, alterar ou excluir multa coercitiva conforme a efetividade da medida e a proporcionalidade ao caso concreto.

No caso, a decisão agravada determinou a venda do imóvel e aplicação da multa apenas em caso de descumprimento, e não há demonstração nos autos de que tal medida se mostre desarrazoada ou desproporcional. O recorrente admite que não efetivou a venda e que houve atraso na juntada de comprovantes, o que corrobora o fundamento da decisão hostilizada.

Outrossim, à primeira vista, o valor de R$
200
,00 (
duzentos
reais)
diário
a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos a facilidade no cumprimento da
determinação e
o reiterado descumprimento da ordem judicial
fixada em sentença proferido há mais de 5 (cinco) anos (
07/05/2020)
. Por fim
,
é cediço que
o julgador pode, de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
, de modo que não há necessidade, ne
ste momento, de controle jurisdicional por parte deste Tribunal
.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida, e estando a medida adotada respaldada nos elementos constantes dos autos, não há razão para a sua reforma.

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025